Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719050-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se fundamentada a decisão que justifica as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 3.O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos e o termo a quo é o trânsito em julgado da sentença coletiva conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877). 4.A Corte Superior, de forma majoritária, tem reiteradamente declarado que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, quando atua como substituto processual, interrompe o prazo para a propositura da execução individual. 5.A partir do trânsito em julgado da sentença da ação proposta pelo ente sindical, o prazo para os representados ajuizarem execução individual recomeça a contar pela metade (dois anos e meio). Porém, o prazo total não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos (Súmula 383/STF). 6.A execução coletiva relativa à obrigação de pagar foi iniciada dentro do prazo prescricional quinquenal pelo sindicato em 13/07/2015, e teve seu arquivamento definitivo em 08/10/2019. Cuida-se do marco interruptivo do prazo prescricional e que recomeçou a fluir pela metade. 7.Já a propositura da presente ação se deu em 16/12/2022. Isto é, entre o trânsito em julgado da execução coletiva e o ajuizamento desta ação individual decorreram mais de dois anos e meio. Diante desses fatos, a pretensão executória individual foi exercida de forma intempestiva, motivo pelo qual o feito restou fulminado pela prescrição. 8.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que a propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal. Aduz que a fase de liquidação integra a fase de conhecimento. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009